Tribunal: TJDFT
Processo: 0735883-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PÚBLICA. EFICÁCIA DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o art. 835, XII, do CPC, que trata da ordem de preferência dos bens oferecidos à penhora, é permitida a constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia relativos a bens móveis ou imóveis, haja vista possuírem expressão econômica.
2. No caso, pretende-se a penhora do direito aquisitivo de imóvel alienado fiduciariamente pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) de que trata a Lei n. 10.188/2001.
3. O e. Supremo Tribunal Federal já definiu que “o patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas” (STF, RE n. 928902/SP, Min. Rel. Alexandre de Moraes, Plenário, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJe 12/9/2019). Disso se depreende que, tratando-se de patrimônio afetado à concretização de política pública, composto por recursos federais, e reversível à União, não é possível a constrição por qualquer ônus real, conforme determinação do art. 2o, § 3o, VI, e § 4o, da Lei n. 10.188/2001, reproduzida no registro do imóvel.
4. Ademais, embora não se trate de penhora sobre o próprio bem, mas sobre o direito real de aquisição, a constrição somente se tornará medida eficiente para satisfação do crédito excutido quando da quitação do financiamento assegurado pela alienação fiduciária em garantia – momento em que a propriedade do imóvel se resolverá em benefício da executada –, sob pena de a penhora dos direitos aquisitivos não ser patrimonialmente útil ao credor, devido à dificuldade, senão inviabilidade, de fruição.
5. Se não há demonstrativo do adimplemento da dívida pela executada/agravada junto ao credor fiduciário, de modo a se aproximar da quitação das 120 (cento e vinte) prestações estipuladas, e é constatada a desproporcionalidade entre o valor do imóvel e o débito exequendo – in casu, R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e R$2.082,87 (dois mil e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), respectivamente – para fins de eventual alienação antecipada do imóvel, a medida constritiva não se revela consentânea com o princípio da menor onerosidade da execução, a rigor do art. 805 do CPC, notadamente quando não esgotadas as diligências executivas.
6. Recurso conhecido e desprovido.